Tribunal: TJES
Processo: 5000694-62.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-62.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: MARIA DO CARMO GULINELLI PEDROSA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000694-62.2025.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: MARIA DO CARMO GULINELLI PEDROSA;

O Gemini diss

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÉDICA DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), bem como a observância dos parâmetros fixados pelas Cortes Superiores (Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ).

Não havendo nos autos laudo médico fundamentado que ateste a ineficácia ou impropriedade dos fármacos fornecidos pela rede pública para o tratamento da enfermidade do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pedido de fornecimento de medicamento específico (Diosmina + Hesperidina).

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e revogar a tutela de urgência.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte agravada, determinando que os entes públicos (Município de Bom Jesus do Norte e o Estado) forneçam o medicamento DIOSMINA + HESPERIDINA 900 + 100mg, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por não observar as diretrizes fixadas nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como por violar os enunciados das Súmulas 60 e 61 deste Egrégio Tribunal, notadamente quanto à ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a mesma patologia.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO (VOTO)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência para compelir o Poder Público ao fornecimento do fármaco
Diosmina + Hesperidina
.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, assiste razão ao Estado agravante.

O artigo 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em se tratando de prestação de saúde consubstanciada no fornecimento de medicamentos não inseridos nos protocolos clínicos do SUS, o Supremo Tribunal Federal (Tema 6 da Repercussão Geral) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 106 dos Recursos Repetitivos) firmaram o entendimento de que é imprescindível a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que assiste o paciente, da
ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
para o tratamento da moléstia.

Da detida análise dos autos de origem, constata-se que não há relatório ou laudo médico que ateste o esgotamento ou a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas na rede pública para o tratamento da enfermidade que acomete a parte agravada. O mero receituário prescrevendo o medicamento pleiteado não é suficiente para afastar a política pública de dispensação de medicamentos (Rename/SUS).

Ausente a demonstração da imprescindibilidade do fármaco específico e da falha terapêutica das alternativas do SUS, resta descaracterizada a probabilidade do direito alegado, inviabilizando a concessão da tutela de urgência nos moldes em que foi deferida.

Ressalta-se que a revogação da tutela neste momento não impede que a parte agravada, no decorrer da instrução do processo principal, traga aos autos laudo médico complementar e os estudos necessários e exigidos pelo Tema 06 do STF para preencher os requisitos exigidos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

Oficie-se ao juízo
a quo
para ciência e cumprimento desta decisão, o que poderá ser feito por malote digital, e-mail oficial ou outro meio de comunicação idôneo, servindo a presente como ofício.

Intimem-se as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)